Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA.
1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial.
2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar.
3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.